Tribunal: TJPA
Processo: 0805559-74.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805559-74.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: PEDRIANE DA CONCEICAO DUARTE

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO AMBIENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR DE CARATER ANTECEDENTE INTERPOSTA PELO MUNICÍPIO DE SANTARÉM. INVASÃO DA AREA CONHECIDA COMO “BURACÃO DE SANTO ANDRÉ”. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. DETERMINAÇÃO DE RETIRADA DE TODOS OS OCUPANTES DA AREA BEM COMO DE TODAS AS DEMARCAÇÕES ALI EXISTENTES. ALEGAÇÃO DOS AGRAVANTES DE PERIGO DE DANO GRAVE E DE DIFICIL REPARAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DEVER DO ENTE PÚBLICO DE RETIRAR OS MORADORES DE AREAS DE RISCO. PERIGO DE DANO INVERSO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO DE 1º GRAU MANTIDA. UNÂNIME.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e um.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
PEDRIANE DA CONCEIÇÃO DUARTE E OUTROS
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA
(Proc. n. 0801413-31.2019.8.14.0051) ajuizada pelo
MUNICÍPIO DE SANTARÉM,
que proferiu decisão

nos seguintes termos:

“(...) Assim, o perigo de dano, neste momento, em sede de cognição sumária, resta devidamente demonstrado, preenchendo os requisitos para a concessão da tutela de urgência de caráter antecedente.

Desse modo, DEFIRO o pleito formulado, para
DETERMINAR
a retirada imediata de todos os ocupantes, bem como
todas as estacas, marcações, tapumes e/ou qualquer outro meio de demarcação que estiver na ÁREA DO LIXÃO DO SANTO ANDRÉ (Buracão do Santo André), bem como
DETERMINAR
que se abstenham de retornar ao local, sob pena de incidir nas penalidades legais.

Autorizo, desde já, a utilização de reforço policial, caso se faça necessário, tudo nos termos do art. 297 e do §1º do art. 536, ambos do CPC
.
(...)”

Inconformados, os requeridos interpuseram o presente Agravo de Instrumento
(ID nº 1922662)
.

Insurgem-se conta a decisão que determinou liminarmente a retirada imediata de todos os moradores da ocupação denominada “Buracão do Santo André”, sob o argumento de ausência de cautela no deferimento do pedido de liminar do ente Municipal.

Assevera que a questão poderá causar lesão grave e de difícil reparação as 85 (oitenta e cinco) famílias que residem atualmente no local, incluído idosos e crianças.

Apontou que casos essas famílias sejam retiradas de suas residências, não possuirão local para ir, onde centenas de pessoas ficarão desabrigadas nas ruas da cidade, ocorrendo flagrante danos irreparáveis à estas pessoas, já tão carentes e com suas dignidades humanas no limite.

Com esses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo, com o fim de sustar imediatamente os efeitos da decisão liminar, e no mérito, pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da decisão agravada.

Em plantão cível o presente fora distribuído a Relatora plantonista Desa. Nadja Nara Cobra Meda que não vislumbrou qualquer prejuízo ou caráter de urgência no pedido a merecer o atendimento em jurisdição excepcional, remetendo os autos à distribuição ordinária.

Em redistribuição, os autos vieram à minha relatoria.

Em decisão monocrática de id. nº 2008019, indeferi o pedido de efeito suspensivo pretendido.

O Município de Santarém apresentou contrarrazões refutando os argumentos do recorrente (id. 2113208).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 2244069).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos processuais de admissibilidade, conheço do recurso.

Ressalto que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A hipótese dos autos versa sobre o acerto ou não da decisão proferida pelo juízo de 1º grau que deferiu a tutela de urgência de caráter antecedente e determinou a retirada imediata de todos os ocupantes da área do lixão de Santo André (Buracão de Santo André), bem como de todas as demarcações existente no local.

Os Agravantes alegam que a manutenção da decisão causará lesão grave e de difícil reparação as 85 (oitenta e cinco) famílias que atualmente residem na área, incluindo e idosos e crianças.

Todavia, o recurso não merece prosperar.

O Município de Santarém, ora agravado, ajuizou pedido de tutela cautelar de caráter antecedente em face dos ocupantes da área conhecida como “Buracão de Santo André”, baseado no Relatório nº 321/2019/COMDEC, realizado pela Defesa Civil do Município, que concluiu que o local é absolutamente impróprio para ocupação humana (id. 8554252).

No referido relatório, consta que anteriormente a área foi utilizada para extração de material para construção civil (areia), carvoaria e deposito de lixo (lixão), sendo posteriormente aterrada, e que durante este período vários problemas ambientais foram detectados, tais como: a extração de material sedimentar (areia) formou um enorme buraco que deu origem ao nome “Buracão de Santo André” e esta enorme cratera ocasionou deslizamentos de terra, colocando em risco os imóveis do entorno.

Consta ainda que, concomitante a isto, inúmeras pessoas utilizavam a área para a pratica de trabalhos de fabricação de carvão (carvoarias), ocasião em que a Defesa Civil orientou-os dos riscos de acidente e contaminação pela estrutura do local, pela falta de equipamentos adequados para a prática do serviço, bem como pela inalação da fumaça gerada, apontando que a carvoaria foi interditada e que as 12 (doze) famílias que ali residiam foram remanejadas pela Municipalidade para outro local.

Após a interdição da carvoaria, o “buracão” serviu como lixão, sendo despejadas toneladas de lixo, o que prejudicou os moradores do bairro pela poluição e meu cheiro constantes, razão pela qual o lixão encerrado e aterrado, sendo desenvolvido um projeto de horta comunitária administrado pela comunidade.

Ao final, o relatório concluiu que
“o local é considerado inadequado para atividades habitacionais ou quaisquer outros tipos de ações que essencialmente contemple aglomeração e pessoas por longo período de tempo, devido riscos de contaminação e acidentes que podem ser ocasionados por explosões por conta de concentração de gazes no subsolo em decorrência da grande quantidade de lixo ali depositado”
.

Ora, com base no Relatório supracitado constata-se que a área denominada “Buracão de Santo André” é absolutamente imprópria para moradia, trazendo riscos concretos e efetivos para a saúde dos munícipes que ali se instalaram, revelando-se correta a decisão do Juízo de 1º grau que deferiu a tutela de urgência e determinou a retirada dos ocupantes da área.

Vale ressaltar que o Município tem a obrigação legal de retirar os moradores de áreas de risco, e em caso de omissão, o ente público responde pelos danos causados por eventuais acidentes.

Sobre o tema, a lição do Professor Sergio Cavalieri Filho:

“[...] Haverá omissão específica quando o Estado, por omissão sua, crie a situação propícia para a ocorrência do evento em situação em que tinha o dever de agir para impedi - lo. Assim, por exemplo, se o motorista embriagado atropela e mata pedestre que estava na beira da estrada, a Administração (entidade de trânsito) não poderá ser responsabilizada pelo fato de estar esse motorista ao volante sem condições. Isso seria responsabilizar a Administração por omissão genérica. Mas, se esse motorista, momentos antes, passou por uma patrulha rodoviária, teve o veículo parado, mas os policiais, por alguma razão, deixaram-no prosseguir viagem, aí já haverá omissão específica que se erige em causa adequada do não impedimento do resultado. [...] (CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil, 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2010, p. 252).”

Nessa esteira, estando ciente que a área que abrangia antigo lixão na cidade foi objeto de invasão e que a área é imprópria para habitação, o Município tem a obrigação de adotar as providências necessárias à desocupação do local, preservando a integridade física e moral dos invasores, em observância do princípio da dignidade humana.

Dessa forma, não se vislumbra os requisitos necessários a concessão do efeito suspensivo pretendido pelos agravantes.

O perigo de dano grave ou de difícil reparação existe na situação oposta, isto é, na eventual permanência dessas pessoas em área condenada pela Defesa Civil do Município como imprópria para habitação.

No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

Pois bem, analisando individualmente tais requisitos, constatei que os agravantes não apresentaram relevante fundamentação que evidencie a necessidade de reforma da decisão, posto que não lograram êxito em demonstrar, de forma inequívoca, a improcedência dos atos a eles imputados na inicial, sendo necessária a apuração de todos os fatos denunciados pela Municipalidade.

Outrossim, quanto ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tenho que o mesmo milita em favor da Municipalidade, eis que, conforme documento da Defesa Civil, a área em litígio “
é considerado inadequado para atividades habitacionais ou quaisquer outros tipos de ações que essencialmente contemple aglomeração de pessoas por longo período de tempo, devidos riscos de contaminação e acidentes que podem ser ocasionados por explosões em razão por conta de concentração de gazes no subsolo em decorrência da grande quantidade de lixo ali depositado.”

Nesse diapasão, a decisão agravada deve ser mantida em sua integralidade.

Por todo exposto,
CONHEÇO

E NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
Pedriane da Conceição Duarte e Outros,
mantendo a decisão
a quo
em todos os seus termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 06 de dezembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 15/12/2021